Tribunal: TJSP
Processo: 1003927-15.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Ribeirão Grande – Comarca de Ribeirão Bonito – IPTU – Exercícios de 2015 a 20158 – Interposição contra sentença que indeferiu a petição inicial, ante o não recolhimento de custas - A Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das custas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do "quantum" equivalente à postagem de carta citatória

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de Ribeirão Grande – Comarca de Ribeirão Bonito – IPTU – Exercícios de 2015 a 20158 – Interposição contra sentença que indeferiu a petição inicial, ante o não recolhimento de custas - A Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das custas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do "quantum" equivalente à postagem de carta citatória (artigo 91, "caput" do Código de Processo Civil e artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais) – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003927-15.2019.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE, é apelado ELI SOARES
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003927-15.2019.8.26.0123 -Voto no 22666
2
APELAÇÃO N°: 1003927-15.2019.8.26.0123
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
APELADO: ELI SOARES FERREIRA
COMARCA: CAPÃO BONITO
VOTO No 22666
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Município de
Ribeirão Grande
Comarca de Ribeirão Bonito

IPTU
Exercícios de 2015 a 20158
Interposição
contra sentença que indeferiu a petição inicial, ante o
não recolhimento de custas - A Fazenda Pública não
está obrigada à antecipação das custas, não havendo
que se exigir o prévio adimplemento do “quantum”
equivalente à postagem de carta citatória (artigo 91,
“caput” do Código de Processo Civil e artigo 39, da
Lei de Execuções Fiscais)
Sentença reformada

Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
tempestivo
recurso
de
apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE,
por meio do qual objetiva a reforma da sentença de fls. 07 que
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo ante o não
recolhimento das custas iniciais.
Sustenta, em suma, que a Fazenda Pública está
isenta do recolhimento das custas iniciais e das despesas postais.
Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da
execução fiscal, sem recolhimento de custas.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal que visa à cobrança
de IPTU dos exercícios de 2015 a 2018.
A
determinação
para
que
a
Municipalidade
providenciasse o recolhimento das custas iniciais e despesas
postais não poderia servir de fundamento para o indeferimento da
petição inicial e cancelamento da distribuição, pois tal não se exige

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003927-15.2019.8.26.0123 -Voto no 22666
3
da Fazenda Pública, conforme artigo 39, da Lei 6830/80, que assim
dispõe:
“A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas
e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse
independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo
Único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das
despesas feitas pela parte contrária.”
Além disso, o artigo 91, do Código de Processo
Civil, prevê que as despesas dos atos requeridos pela Fazenda
Pública, Ministério Público ou Defensoria Pública, serão pagas ao
final pelo vencido.
Nesse sentido são os julgamentos desta 15a
Câmara de Direito Público:
“EXECUÇÃO
FISCAL
-
Citação/intimação
por
carta
determinado o recolhimento das custas
Descabimento - A
Fazenda Pública não está obrigada à antecipação das
custas, não havendo que se exigir o prévio adimplemento do
quantum equivalente à postagem de carta citatória - Artigo
27 do Código de Processo Civil e artigo 39, da Lei de
Execuções Fiscais Recurso provido.” (TJSP 15a Câmara de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2015875-20.2016.8.26.0000

Rel.
Desembargador
Silva
Russo, j. 16.02.2016)
“AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU de 2015 - Município de
Holambra - Expedição de carta de citação postal - Fazenda
Pública
Municipal
-
Ressarcimento
ou
antecipação
de
despesas postais, conforme Prov. 2292/2015, do CSMTJSP -
Não cabimento - Hipótese em que a dispensa do pagamento,
abrange custas com despesa postal, conforme art. 39 da LEF
- Entendimento fixado em sede de recursos repetitivos do
Colendo STJ - RECURSO PROVIDO.” (TJSP
15a Câmara de
Direito
Público

Agravo
de
instrumento
no
2054294-12.2016.8.26.0000
Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar, j. 13.06.2016)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Município de
Mairinque - Insurgência contra decisão que determinou à
Municipalidade exequente o recolhimento das despesas
postais para citação do executado - Impossibilidade de
cobrança
em
face
da
Fazenda
Pública
Municipal
-
Inteligência do art. 27 do CPC e art. 39 da Lei no 6.830/80 -
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Recurso
provido.” (TJSP 15a Câmara de Direito Público Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003927-15.2019.8.26.0123 -Voto no 22666
4
instrumento
no
2226967-11.2016.8.26.0000

Rel.
Desembargador Raul de Felice, j. 12.01.2017).
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença, com
a determinação para prosseguimento regular da execução fiscal.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal, sem
necessidade do recolhimento das custas iniciais e despesas postais
pelo Município.

REZENDE SILVEIRA
Relator